Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703233-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ANTONIO QUEIROZ PACHECO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BAIXA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. PERDAS E DANOS. MULTA PROCESSUAL. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não comprovado o cumprimento da obrigação de baixa do gravame hipotecário é direito do consumidor pleitear as medidas cabíveis, a fim de ser compensado pelas perdas e danos decorrentes da desídia contratual. 2. Incabível a alegação de responsabilidade de terceiros para afastar o cumprimento da Obrigação de Fazer imposta em Sentença transitada em julgado. 3. Preclui o direito da parte de requerer a modificação dos parâmetros estabelecidos para multa processual quando não houve impugnação da decisão pela qual foram estabelecidas as astreintes e tampouco a questão foi objeto de irresignação em recurso anterior. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a aplicação da multa cominatória, porquanto já teria cumprido sua obrigação, não havendo que se falar em desídia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024